Tribunal: TJES
Processo: 5051150-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051150-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DEUZIMAR DENIZE BARCELOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5051150-87.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: DEUZIMAR DENIZE BARCELOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19640530. Contrarrazões apresentadas no ID 19640735.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19640530), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INCONSISTÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS E TELEFÔNICOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Deuzimar Denize Barcelos em face de Banco Itaú Consignado S.A. A parte autora, pessoa idosa e aposentada, alegou ter sido surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário de n.º 189.726.066-8, decorrentes dos contratos de empréstimo consignado de n.º 2361714245, 646823968 e 633733283, os quais afirma jamais ter celebrado ou autorizado.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência e a nulidade dos referidos contratos de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados no período de dezembro de 2021 a novembro de 2025, no montante histórico de R$ 5.709,42. Ademais, autorizou a compensação do crédito do réu no montante de R$ 1.164,25, relativo ao contrato de n.º 646823968, que fora efetivamente creditado na conta da requerente, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

Inconformada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado sustentando a regularidade das contratações celebradas por meio digital com validação por biometria facial, token enviado via SMS e geolocalização. Defendeu que a parte recorrida se beneficiou das operações e que a sua conduta posterior, ao permanecer inerte por longo período sem buscar a via administrativa, convalidou os negócios jurídicos, afastando a ocorrência de ato ilícito, de repetição em dobro e de danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório e a compensação do valor total de R$ 3.904,08.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados por meio eletrônico e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, bem como analisar a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de necessidade de perícia grafotécnica, convalidação contratual, supressio, venire contra factum proprium e duty to mitigate the loss.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De início, verifica-se que a tese recursal concernente à necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como as alegações de convalidação contratual,
supressio
,
venire contra factum proprium
e
duty to mitigate the loss
, não foram deduzidas em sede de contestação (Id. 19640511), configurando nítida inovação recursal. O princípio da concentração da defesa, esculpido no art. 336 do Código de Processo Civil, impõe ao réu o ônus de arguir, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Por conseguinte, tais matérias não podem ser conhecidas por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o banco recorrente não logrou comprovar a regularidade e a higidez das contratações eletrônicas. Embora tenha apresentado certificados de assinatura digital e relatórios com dados de IP, geolocalização e fotos de biometria facial, a análise técnica dos documentos revela graves inconsistências que afastam a segurança do procedimento. No suposto contrato de n.º 633733283 (Id. 19640518, fls. 15), consta que o valor do empréstimo teria sido liberado na conta corrente de n.º 66458-0, agência 1564, da Caixa Econômica Federal. Todavia, o Histórico de Empréstimos Consignados oficial (Id. 19640500, fls. 1) atesta que a conta cadastrada e utilizada pela autora para receber seus proventos de aposentadoria é a conta corrente de n.º 7687193696, o que evidencia que o numerário foi destinado a conta bancária diversa.

Ademais, resta demonstrado que o número de telefone celular utilizado para a validação das operações por meio de token (Id. 19640518, fls. 25) não pertence à parte autora e é por ela desconhecido. A utilização de dados telefônicos e bancários alheios à consumidora no processo de formalização digital descaracteriza a higidez da contratação eletrônica e confirma a ocorrência de fraude. Outrossim, quanto ao contrato de n.º 2361714245, a instituição financeira não apresentou qualquer comprovante idôneo de transferência bancária que atestasse a efetiva disponibilização do capital no patrimônio da recorrida.

Nesse contexto, evidenciada a falha na prestação do serviço e a ausência de manifestação de vontade da consumidora, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência dos negócios jurídicos, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário de natureza alimentar.

A devolução dos valores descontados deve ocorrer em dobro, consoante o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Os descontos mensais efetuados diretamente na aposentadoria da autora sem lastro contratual idôneo violam os deveres de lealdade, cooperação e segurança, afastando a caracterização de engano justificável.

No tocante aos danos morais, estes restam configurados na hipótese. A privação indevida de parcelas de benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de caráter eminentemente alimentar, compromete a subsistência e a dignidade da consumidora, gerando angústia, insegurança e aflição que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O dano moral decorre da própria gravidade do fato e da violação aos direitos da personalidade.

No que tange à quantificação da indenização, o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo Juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo de forma equilibrada às funções punitivo-pedagógica e compensatória da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, verifica-se que a sentença recorrida já autorizou de forma expressa a compensação do montante de R$ 1.164,25, relativo ao contrato de n.º 646823968, por ter sido o único valor efetivamente disponibilizado na conta corrente da autora (Id. 19640529, fls. 9).

É inviável autorizar a compensação do montante total pretendido pelo recorrente, uma vez que não há prova da disponibilização dos demais valores em favor da recorrida, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)